Tribunal: TJDFT
Processo: 0719926-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. PLATAFORMAS DIGITAIS. VEICULAÇÃO DE PROPOSTAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO EXISTENTE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido reparatório dos danos imateriais oriundos de suposta publicidade enganosa.
2. Fatos relevantes. A parte ré é cessionária de créditos que constituem objeto de mensagens publicitárias enviadas pelas plataformas “Serasa Limpa Nome”, “Acordo Certo” e “Quero Quitar”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) reconhecer a existência de publicidade enganosa, apta a caracterizar fato gerador de danos extrapatrimoniais, nas propostas de acordos e renegociações de débitos veiculadas por meio das plataformas “Serasa Limpa Nome”, “Acordo Certo” e “Quero Quitar”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente é preciso destacar que não é o caso de se suspender o curso processual em razão da afetação do Tema n.o 1.264 ao Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, uma vez que a parte autora não visa à declaração de inexigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas.
5. Ademais, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/90, em que a parte autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa atuante no mercado financeiro (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
6. Nesse contexto cumpre explicitar que a publicidade enganosa consiste em qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito de quaisquer dados sobre os produtos e serviços oferecidos. Além disso, para a caracterização de danos imateriais oriundos dessa prática, é exigível relevante afetação aos direitos gerais da personalidade (CC, art. 12).
7. No caso concreto é de se constatar que as plataformas digitais supramencionadas apenas buscaram divulgar os serviços de intermediação prestados à satisfação de débitos contraídos e não exigíveis judicialmente, sem que fosse imposta qualquer conduta à parte autora (ora apelante), considerada a ausência de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e a possibilidade de desativar o recebimento das mensagens publicitárias.
8. No mais, a alegação genérica de que a publicidade é capaz de gerar confusão nos consumidores não torna o ato ilícito, tampouco causador de danos extrapatrimoniais, sob pena de se incorrer no vedado enriquecimento sem causa.
9. E, em arremate, não se pode perder de vista que sequer foi demonstrada a participação da parte ré, enquanto cessionária dos créditos que constituem objeto de propostas de acordos, na elaboração e difusão da propaganda em comento, em conluio com as plataformas.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 186; Lei n.o 8.078/90, arts. 6o, 14 e 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2002304, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe: 05.06.2025.